Tribunal: TJDFT
Processo: 0748651-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0748651-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ANDRE LOPES DE ASSIS AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO ANDRE LOPES DE ASSIS objetivando a reforma da decisão proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial, manteve a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado/agravante. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca da interposição do presente agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador